Tribunal: TJSP
Processo: 2038237-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça.

Recurso interposto contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo autor.

Documentos juntados não comprovam a alegada hipossuficiência financeira. Agravante que, ademais, é sócio de pessoa jurídica, condição que não condiz com a alegada impossibilidade de arcar com as custas de ingresso.

RECURSO DESPROVIDO.